Tribunal: TJBA
Processo: 8016831-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016831-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: NAZARE MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELLEN JENNIFER SOARES SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA QUE SUSPENDE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira inconformada com decisão que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar para suspender descontos em folha de benefício previdenciário em razão de contratação impugnada por indícios de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em operação bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa quando configurada falha na prestação do serviço.

4.
A fraude praticada por terceiro com uso indevido de dados da consumidora é considerada fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479).

5.
Cabe ao fornecedor do serviço apresentar prova robusta da contratação válida, o que não ocorreu no momento processual em análise.

6.
A manutenção dos descontos em benefício de natureza alimentar, em contexto de verossimilhança das alegações e ausência de risco reverso, representa risco de dano irreparável à consumidora, justificando a concessão da tutela antecipada.

7.
A fixação de multa cominatória (astreintes) encontra respaldo legal no art. 84, §4º, do CDC, e não se revela desproporcional no caso concreto.

8.
A decisão de primeiro grau encontra amparo em entendimento consolidado na jurisprudência da Corte, sendo razoável a suspensão dos descontos até apuração definitiva da existência do débito.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8016831-98.2025.8.05.0000
, em que é
agravante

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

e
agravada
,
NAZARE MARIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
, e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente